Tribunal: TJDFT
Processo: 0709084-04.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Direito Civil. Ação de indenização por falha na prestação de serviço securitário. Relação de consumo. Cancelamento de apólice, cobranças indevidas e dano moral. Ausência de comprovação. Sentença mantida.
I – Caso em exame: Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação movida em face de Brasilseg Companhia de Seguros e Banco do Brasil S/A. A autora alegou falhas na prestação do serviço de seguro de vida, destacando cancelamentos unilaterais de apólices, cobranças indevidas, aumentos abusivos dos prêmios, ausência de prévio aviso e tratamento desrespeitoso por parte de funcionários. Requereu restituições de valores pagos, repetição do indébito e indenização por danos morais. A sentença de primeiro grau reconheceu a regularidade da atuação das rés e julgou improcedentes os pedidos.
II – Questão em discussão: Verifica-se se houve falha na prestação do serviço por parte das rés, notadamente em relação ao cancelamento unilateral de contratos de seguro de vida, reajustes abusivos de prêmios, cobranças indevidas e eventual conduta lesiva capaz de ensejar a repetição de indébito ou compensação por danos morais.
III – Razões de decidir: Constatada a existência de relação de consumo, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, embora a inversão do ônus da prova dependa de verossimilhança das alegações e da hipossuficiência técnica, o que não se evidenciou no caso concreto. Os documentos juntados demonstram que os cancelamentos decorreram do inadimplemento da autora. A natureza aleatória do contrato de seguro afasta o direito à restituição dos prêmios pagos, mesmo em caso de cancelamento. A contratação de múltiplas apólices, com reajuste por faixa etária e renovação automática, encontra amparo nos arts. 789 e 796 do Código Civil, além de previsão contratual expressa. A autora não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, tampouco a existência de danos morais, inexistindo abalo à honra ou imagem decorrente da conduta das rés. Ausente também prova de alteração unilateral abusiva das cláusulas contratuais ou de cobranças indevidas.
IV – Dispositivo e tese: Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença de improcedência dos pedidos. Majorados os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a gratuidade de justiça.
Tese: A inexistência de prova suficiente da falha na prestação do serviço de seguro e da ocorrência de danos materiais ou morais, ainda que sob a égide do CDC, autoriza a manutenção da sentença de improcedência, sendo legítima a rescisão por inadimplemento e a renovação automática do contrato de seguro de vida individual, desde que prevista contratualmente.